Tribunal: TJMT
Processo: 1026444-83.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026444-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO - CPF: 570.832.071-00 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO - CPF: 570.832.071-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – INCORRÊNCIA – PEDIDO DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REMUNERAÇÃO SOBRE VERBA SUCUMBENCIAL - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTEOU RENUNCIA – DIREITO A VERBA HONORÁRIA – PROPORCIONAL AO SERVIÇOS PRESTADO E PECULIARIDADES DA DEMANDA – ARBITRAMENTO JUSTO E EQUÂNIME – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da Lei no 8.906/1994 se inicia em data que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato ou o término da prestação dos serviços.

2. Na ação de arbitramento de honorários advocatícios, cabe o valor da causa atribuído pelo autor ante a ausência de conteúdo econômico imediato da demanda.

3. Em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém tão somente de honorários de sucumbência, havendo rompimento unilateral do contrato pela Instituição Financeira contratante ou renuncia, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento dos honorários advocatícios.

4. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, cujo arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/requerido, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. A ação de cobrança ou arbitramento de honorários o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

6. Sentença reformada. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A contra a sentença (ID 157575855), proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1026444-83.2019.8.11.0041, que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO na inicial, de seguinte dispositivo sentencial:

“À vista do exposto, estando satisfatoriamente demonstrada a existência dos honorários advocatícios, julgo procedentes os pedidos formulados na Ação de Arbitramento de Honorários proposta por Carlos Eduardo de Lara Mosqueiro em face de Banco Bradesco S/A a fim de condenar a ré ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico pela requeira de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), a qual deverá ser atualizada pelo INPC, até o respectivo pagamento, e acrescida de juros de mora de 1%, sendo este último, incidindo a partir do trânsito em julgado desta decisão.

Condeno a requerida em custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015.

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC.”

Insatisfeito, o banco requerido interpôs recuso de apelação, registrado sob o ID no 157575857. Em suas razões alegou que a sentença não atravessou devidamente a documentação e as provas que foram carreadas aos autos as quais dão sustentação a defesa do apelante, principalmente quanto a necessidade de prova efetiva do suposto proveito econômico do qual se impõe porcentagem de honorários advocatícios. Alegou que a sentença combatida atuou em error in procedendo e error in judicando.

Assim arguiu preliminar de prescrição da pretensão, sob o argumento que a demanda foi ajuizada em 2019 e o apelado propôs ação já prescrita há mais de 2 anos, tendo em vista o art. 206, §5o I e II do Código Civil, que determinada prazo prescricional de 5 anos para esse tipo de demanda. Que há óbvia violação do princípio de venire contra factum proprium, pois aproveita o apelado narrativa contraditória ao alegar rompimento com o apelante, mas que ainda possuiria poderes para representá-lo, afirmação completamente contraditória.

Arguiu ainda em preliminar, da impugnação ao valor da causa, R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), e do pedido de arbitramento de honorários sobre valor que pretende receber, de a quantia determinada de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Que não é válido o pedido que não cumpre os requisitos da inicial, sob pena de improcedência liminar do pedido, nos termos do artigo 291 e o inciso V do artigo 292 do CPC/15.

Requer a reforma da sentença que manteve entendimento diverso ao valor da causa, e por consequente, retornarem os autos a origem para novo julgamento, em decorrência do erro in procedendo, que gerou nulidade não sanada capaz de extinguir liminarmente o presente feito.

Impugnou a decisão que deferiu gratuidade da justiça, em razão das provas nos autos que comprovam da descaracterização da concessão.

No mérito, alegou que não houve comprovação nos autos da efetiva contratação entre a sociedade e o apelado, bem como o envio da fatura dos serviços à mesma e muito menos que o proveito econômico sobre o qual arbitra-se o percentual de honorários foi obtido. Que não é devido o pagamento dos honorários nos moldes em que o Apelado alegou, até mesmo por conta de o valor ser exacerbadamente elevado, não fazendo jus ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por mero comparecimento em assembleia, sendo o único fato confirmado nos autos.

Sustentou que o apelado sequer comprovou a celebração de contrato de honorários junto ao Apelante para que os honorários sejam pagos nos moldes em que são requeridos na petição exordial, ademais, caso houvesse a contratação, os seus honorários advocatícios seriam pagos logo que fossem concluídas as etapas dos processos, como feito em toda e qualquer contratação de advogados. Que somente a apresentação da petição inicial pelo avogado não é suficiente para fazer jus ao recebimento de honorários.

Aduziu que o apelado não se desincumbiu do ônus que lhe competia de trazer aos autos provas das suas alegações, o caminho natural era a improcedência total dos pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I e art. 373, I, ambos do CPC.

Requer seja o presente recurso de apelação provido e reformada a sentença, para afinal julgar totalmente improcedentes os pleitos autorais e consequentemente seja afastada a condenação do Apelante nos termos arrazoados.

Contrarrazões do recorrido sob o ID no 157575861, suscitou ausência de dialeticidade pelo recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo banco Bradesco S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1026444-83.2019.8.11.0041, que julgou procedente os pedidos formulados pelo autor em face do Banco requerido e condenou a instituição bancária ao pagamento ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico pela requeira de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), a qual deverá ser atualizada pelo INPC, até o respectivo pagamento, e acrescida de juros de mora de 1%, sendo este último, incidindo a partir do trânsito em julgado desta decisão.

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme § 1o e 2o, do art. 85, do CPC.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De início, insta sejam analisada as preliminares arguidas pelas partes, sob a alegação de ausência da impugnação específica, contrariando o princípio da dialeticidade, prescrição da pretensão, impugnação a Justiça Gratuita e a Inicial não cumpre com os requisitos do artigo 291 e o inciso V do artigo 292 do CPC/15;

- DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

A alegação da ausência da impugnação específica da r. sentença não prospera.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1o grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar

É como voto.

- DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO A JUSTIÇA GRATUITA.

A impugnação à justiça gratuita deferida ao autor já foi rejeitada em decisão sentencial de ID no 157575855, e o apelante nada trouxe para demonstrar alteração das condições que importassem na necessidade de revogação dos benefícios concedidos.

Por esta razão hei de rejeitar, portanto, o pedido de revogação/impugnação do benefício da justiça gratuita concedida ao autor.

- DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO.

A contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da Lei no 8.906/1994 se inicia em data que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato ou o término da prestação dos serviços.

Por esta via, restou incontroverso o fato nos autos de que com a ajuizamento da ação de arbitramento em 18/06/2019, acerca da rescisão e/ou renuncia do mandato pelo advogado, com evidente rescisão do contrato dos serviços advocatícios, tem-se desta forma a inocorrência do prazo prescricional de 5 anos.

Neste importe, rejeito preliminar.

- DA INADEQUAÇÃO DO PEDIDO AOS REQUISITOS DO CPC.

A pretensão inicial é a de arbitramento judicial dos honorários advocatícios pelos trabalhos executados pelo advogado no processo em que atuou em favor dos interesses de seu cliente, ou seja, não há como de imediato determinar-se o valor a ser atribuído ao pedido inicial e à causa, vale dizer o conteúdo econômico da causa, com base no trabalho desenvolvido, porque tal fixação depende ainda de análise do serviço efetivamente prestado, inclusive se for o caso por perícia técnica.

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO DAQUELE ATRIBUÍDO PELO AUTOR. MODIFICAÇÃO DO RITO E PREVENÇÃO. MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS. 1. Na ação de arbitramento de honorários advocatícios, cabe o valor da causa atribuído pelo autor ante a ausência de conteúdo econômico imediato da demanda. 2. Descabe o conhecimento de matérias devolvidas ao tribunal modificação do rito e prevenção -, quando nem sequer foram enfrentadas em Primeira Instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negado provimento a ele. (Agravo de Instrumento no 2018662-27.2013.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Gilberto Leme, DJ: 29/10/2013).

Por esta razão, impõe-se a rejeição da preliminar, haja vista a natureza da ação que visou sobretudo arbitramento de valor em estimativa.

NO MÉRITO.

Após visita e análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

A evidência dos autos entendo em convergência aos fundamentos da sentença em deslinde da causa que, embora o réu e tampouco o autor não tenham juntado o contrato que supostamente regulou a relação jurídica entre as partes, vejo com convicção de que de fato o autor, enquanto advogado, atuou em ações judiciais em defesa dos interesses do banco requerido. A despeito da negativa da instituição financeira da ausência de relação jurídica entre as partes, temos a informação notória dos autos da ação de no 569-96.2009.811-0041 (Código: 368555), que tramitou em Cuiabá/MT, a atuação do causídico em proveito econômico de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) à instituição financeira, que toda prova, determinam ao autor fazer jus aos honorários advocatícios proporcionais ao trabalho prestado no referido processo judicial.

Com efeito, o §2o, do art.22, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), dispõe que:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém tão somente de honorários de sucumbência, havendo rompimento do contrato ou renúncia, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento da verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio requerido/contratante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do requerente/contratado.

E ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos são os sucumbenciais, não se pode olvidar que a sua rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

Nesse sentido os precedentes jurisprudenciais do c. STJ, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp n.o 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA).

No mesmo sentido, os julgados deste e. TJMT:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4. A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.” (Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018) – (destaquei).

Sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de honorários, em tais casos de rescisão indireta, com prestação dos serviços parciais, o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3o c/c §4a, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016). (Sublinhei).

Assim, demonstrado que o autor prestou serviços na vigência do contrato, e, sendo este revogado unilateralmente e ou renunciado os poderes procuratórios pelo defensor, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios.

Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios e que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa/patrocínio do apelante/requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, o autor elaborou peças processuais e realizou as diligências necessárias ao regular andamento do processo de Recuperação Judicial no 6569-96.2009.811-0041(Código: 368555), em que manifestou, peticionou, realizou e participou de duas Assembleias Gerais da Recuperação, o que a toda evidência comprovam que o autor, desempenhou os trabalhos para os quais foram contratados até a presente data.

Entretanto, apesar da notória relação jurídica desenvolvida entre as partes, contudo, ante o fato da ausência de comprovação por termo contratual à regular a relação em atendimento ao caso sub judice, tenho que a sentença guerreada conduziu seu fundamento e decisão sem a devida razoabilidade ao valor em observância equânime, visto que para esses casos, em vista da prestação dos serviços advocatícios serem rescindidos, substituídos, abreviados, unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, devem ser observados os princípios da boa fé contratual, função social do contrato, razoabilidade, não impingindo valor irrisório, mas também não excessivo.

Neste sentido é da Jurisprudência deste eg. Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3o c/c §4a, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016). (Sublinhei).

Contudo, agiu sem o acerto costumeiro a d. magistrada ao condenar por valor excessivo em prejuízo do recorrente, em vista do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, contando ainda que outros advogados restarão por concluir o trabalho, porém, devendo a magistrada de piso levar em conta a dedicação, o desempenho, a complexidade da causa e tempo despendido pelo profissional nas causas até o momento da sua destituição.

Destarte tenho que a irresignação do apelante ao quantum debeatur, de forma equitativa, deve ser revisto a melhor sorte, por entender que o montante fixado pela magistrada foi desproporcional frente a prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a consubstanciar em observação ao deferimento dos honorários de forma justa, razoável e proporcional, sem contudo impingir enriquecimento indevida a qualquer que seja dos lados.

Nesse sentido, é cediço que em casos como este em análise, deveria a magistrada fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que a verba honorária fixada pela MM. Juiza na hipótese dos autos, no valor alcançado pelo emprego do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela recorrente no processo supra citado, se mostrou excessivo, sem a justa proporção arbitrada, em total divergência com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de honorários o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

Nesse sentido colho jurisprudência do eg. TJMT:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3o c/c §4a, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016). (Destaquei).

A irresignação apelatória merece prosperar neste importe.

Por todo exposto, levando-se em conta o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que a verba honorária deve também corresponder a serviço parcial nos autos, nesse sentido entendo que deve ser arbitrado à atuação em atuação do autor na demanda correlacionada de no 6569-96.2009.811-0041 de Código: 368555, bem como do incontroverso proveito econômico de R$2.000.000,00, o autor faz jus aos honorários advocatícios proporcionais ao trabalho prestado no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Devendo os valores fixados serem acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data da rescisão contratual ou renuncia, e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, sendo justo a proporção arbitrado ao recorrente, e está em total consonância com os princípios da razoabilidade, a natureza e importância da causa e proporcionalidade.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente a minorar o quantum do valor arbitrado a título de honorários advocatícios para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo o valor fixado ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data da rescisão contratual/renuncia, e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023